Tribunal: TJBA
Processo: 8017825-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017825-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/BA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA MULTA. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO OU DEPÓSITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

O art. 300 do CPC exige, para concessão da tutela de urgência, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia instaurada na ação originária não se limita à materialidade da infração administrativa, abrangendo também a regularidade formal da decisão sancionatória e a adequação da motivação utilizada para fixação do valor da multa.

A decisão administrativa sancionatória reproduz genericamente os parâmetros legais aplicáveis, sem explicitar de forma concreta e individualizada os critérios considerados para definição do quantum da multa, especialmente quanto à gravidade da conduta, extensão do dano, vantagem auferida e capacidade econômica da empresa autuada.

A ausência de motivação concreta evidencia, em análise preliminar, possível afronta aos princípios da motivação, proporcionalidade e razoabilidade, que regem o exercício do poder sancionador da Administração Pública.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa e admite controle jurisdicional quanto à legalidade do procedimento administrativo e suficiência da motivação apresentada.

O perigo de dano está caracterizado diante da possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa, protesto e ajuizamento de execução fiscal, capazes de gerar restrições patrimoniais e impactos negativos à atividade empresarial da Agravada antes do julgamento definitivo da demanda.

A tutela deferida possui natureza provisória e conservativa, limitando-se à suspensão da exigibilidade da multa administrativa, sem desconstituir definitivamente o crédito nem inviabilizar a atuação fiscalizatória do PROCON/BA.

A concessão da tutela provisória fundada no art. 300 do CPC não depende, necessariamente, de caução ou depósito integral do valor discutido, inexistindo imposição legal absoluta nesse sentido para créditos de natureza não tributária.

As alegações de prejuízo aos cofres públicos e afronta ao interesse público foram formuladas genericamente, sem demonstração concreta de risco efetivo, imediato ou irreversível decorrente da manutenção da decisão agravada.

Recurso não provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8017825-92.2026.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante - ESTADO DA BAHIA

e, como
Agravad
a
- PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R